Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725460-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de busca junto ao Sistema CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de pesquisa de bens pelo sistema CNIB, sob o simples fundamento de não possuir acesso direto ao sistema, gera morosidade processual, contrariando os princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos arts. 6o e 8o, do CPC. Argumenta que o sistema CNIB é uma ferramenta disponível ao Poder Judiciário, que, aliado ao princípio da efetividade processual, garante o direito do credor de receber o que lhe é devido. Afirma que o risco da demora emerge do fato de eventual arquivamento do processo, porquanto desconhece bens do devedor passíveis de penhora. Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa de bens por intermédio do Sistema CNIB. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de eventual arquivamento do processo, haja vista que o agravante/exequente desconhece a existência de bens do devedor passíveis de penhora. Todavia, com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não lhe socorre. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, que busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, o sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/14, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. Além disso, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis ao exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço, sendo o referido pagamento ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, e ao menos em análise preliminar, observa-se que a decisão não merece reforma e está, inclusive, de acordo com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1318768, 1310792, 1302890 e 1285671). Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2021 13:56:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator